Tribunal: STF
Processo: ADI 1334
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-12-19
Data de publicação: 1995-12-19

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - MEDIDA
   PROVISÓRIA - AUSÊNCIA DE CONVERSÃO EM LEI - SUCESSIVAS EDIÇÕES DE
   NOVAS MEDIDAS PROVISÓRIAS - NECESSIDADE DE ADITAMENTO DA PETIÇÃO
   INICIAL - INOCORRÊNCIA - PREJUDICIALIDADE - PRECEDENTES -
   EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO.